Tribunal: TJDFT
Processo: 0728938-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO CONDOMINIAL. PENHORA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CONSTRIÇÃO SOBRE OS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, nos autos do processo n. 0706160-73.2020.8.07.0019, em que foi indeferido o pedido de bloqueio de veículo da parte agravada (executada) sob alegação de possuírem restrição. O recorrente sustenta que embora alienado fiduciariamente, o bem imóvel gerador das cotas condominiais (ora devidas) pode ter seus direitos aquisitivos penhorados. Alega, para tanto, que a necessidade de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel em razão da inadimplência contumaz da executada e infrutíferas diligências judiciais.
3. Decisão, ID 38859888, indeferiu o pedido de tutela recursal.
4. A parte agravada apresentou contrarrazões ao ID 39240278.
5. O Código de Processo Civil estabelece que o devedor responderá com seu patrimônio presente e futuro para o pagamento da dívida junto ao credor (art. 591), como também elenca os direitos como patrimônio passível de sofrer a constrição judicial (art. 655, XI).
6. No caso dos autos, a executada informa que percebe mensalmente para mantença de sua família salário de R$ 2.100,00 e que possui somente o imóvel litigado (ID 388827078). De mais a mais, em consulta aos autos, observa-se que a agravada formalizou duas tentativas de acordo para sustar suas dívidas (ID’s 38827078 e 39240281, p. 3), contudo sem êxito.
7. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução e o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor.
8. Embora haja possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos inerentes ao imóvel, pois a dívida decorre de obrigações condominiais não adimplidas, o que afasta, inclusive, a impenhorabilidade quando se tratar de bem de família. A providência, em si, tem-se mostrado sem efetividade, pois existe a preferência legal que deve ser respeitada em caso de alienação do bem e somente o eventual saldo positivo é que se aproveitará ao exequente.
9. Nesse quadro fático, ainda que a devedora esteja inadimplente, não há como se afirmar que a constrição do imóvel quitaria o saldo devedor, gerando despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária. Decisão mantida.
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.